Tribunal: TJDFT
Processo: 0723345-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723345-76.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ISADORA PASSOS MACIEL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de intervenção de terceiros (ID 58121992), na modalidade de assistência simples, deduzido por VICTÓRIA VIEIRA FERRAZ PAIVA, sob o argumento de que, tal como a autora da demanda ISADORA PASSOS MACIEL, foi aprovada no concurso público de ingresso nos quadros dos oficiais de saúde da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, na terceira colocação, de modo que o resultado do julgamento da presente demanda poderá interferir na classificação ou na permanência da própria peticionária no certame. Defende a requerente, por isso, a existência de interesse jurídico na atuação processual pretendida, e não meramente econômico. Tece, ainda, considerações sobre a antijuridicidade do acórdão desta e. Turma relativo ao julgamento da remessa necessária e da apelação interposta pelo Distrito Federal nos autos (ID 56523101). Requer o deferimento dos pedidos de gratuidade de justiça e de ingresso no feito como assistente simples do Distrito Federal. A autora da ação impugnou o pedido de assistência (ID 58557860) e os benefícios de gratuidade de justiça requeridos pela peticionária. O Distrito Federal, na petição de ID 59056150, manifestou concordância ao pedido de assistência simples. Intimada, postulante à assistente, por sua vez, ratificou o requerimento de gratuidade e juntou documentos para comprovar a hipossuficiência por ela alegada (ID 59571164). É o relatório. DECIDO. A teor do artigo 119 do Código de Processo Civil, a admissibilidade do pedido de assistência é condicionada à comprovação de existência de interesse jurídico que respalde a participação do terceiro estranho ao feito, em especial a demonstração de que relação jurídica diversa integrada pelo requerente com uma das partes poderá vir a ser reflexamente afetada pelo julgamento da ação. É, na essência, como semanticamente o nome o sugere, uma intervenção de auxílio, ajuda do terceiro, a fim de uma das partes logre êxito na demanda, com a obtenção de provimento judicial favorável. Frise-se, os reflexos ditos jurídicos - e não meramente econômicos, afetivos ou morais – sobre a esfera de direitos ou obrigações do terceiro dependentes do julgamento da causa são, de fato, o que legitima a assistência. Como o terceiro nada pede para si, a relação jurídica havida entre assistente e assistido não é propriamente discutida na causa em que admitida a intervenção. Daí, porque ser considerada uma hipótese de legitimação extraordinária, eis que o assistente atua em nome próprio na defesa de direito alheio, por permissão legal. Feito esse breve panorama, o requerimento de assistência deduzido nestes autos tem por fundamento a alegação de eficácia reflexa do julgamento deste feito na condição da postulante como aprovada no mesmo concurso da autora da ação, diante da possibilidade de redimensionamento das classificações no certame. Não há informações precisas nos autos, mas diante das declarações feitas pelas próprias partes, a pretensa assistente ocupa o terceiro lugar da classificação e a autora, por sua vez, a sexta posição. Logo, em princípio, a peticionária não terá colocação imediatamente atingida pelo provimento judicial da causa, e nem será substituída ou eliminada em razão disso. Já não se antevê respaldo à pretensão. Sob o pretexto de resguardar a sua própria classificação, a postulante à assistente não está a defender propriamente ao direito do ente assistido, mas unicamente ao seu próprio interesse. A par dessas ponderações, a pretensão deduzida não está mesmo amparada por interesse jurídico, sob outros aspectos que ora considero. Embora se admita a aparente semelhança da situação jurídica das candidatas do concurso público – da autora e da pretensa assistente com o ente público que realizou o certame – na realidade, essa circunstância em si não determina a admissibilidade da assistência. A propósito, colho as lições doutrinárias de Teresa Arruda Alvim Wambier e Luiz Rodrigues Wambier, em artigo intitulado “Casos problemáticos: partes ou terceiros? (análise de algumas situações complexas de direito material)”, veiculado na obra coletiva sobre aspectos polêmicos da intervenção de terceiros, ao refletirem: “Não são poucas as situações em que há dúvidas sérias e fundadas sobre se alguém deva ser litisconsorte necessário, sobre se seria caso de litisconsórcio facultativo, ou, ainda se se trataria de hipótese de assistência. Estes casos tendem a proliferar-se na exata medida em que as situações que envolvem os sujeitos de direito no plano do direito material tornem-se mais complexas e mais resistentes ao encarte nas figuras concebidas pelo processo civil tradicional. [...] Interessante ainda lembrar as posições dos demais licitante, em ação intentada contra o Poder Público por um dos licitantes, bem como as dos demais aprovados em concurso público em ação movida contra a Administração Pública, por alguém que tenha sido, por exemplo, indevidamente reprovado ou inadequadamente classificado. Grosso modo, nas situações acima descritas as soluções encontradas pela doutrina realmente variam entre estes três institutos: litisconsórcio necessário, facultativa e assistência simples. [...] Em outros casos, pode ocorrer que diversas pessoas tenham com um mesmo sujeito relações jurídicas idênticas ou muito parecidas, mas que tais relações sejam desligadas uma das outras. É o que ocorre, por exemplo, no caso em que diversas pessoas se inscrevem num concurso e um dos candidatos tem sua inscrição indeferida. O candidato que teve sua inscrição indeferida não terá direito de ação contra os demais concorrentes para pleitear o deferimento de sua inscrição no concurso. Obviamente, os demais candidatos, no exemplo citado, poderão ter interesse que os outros candidatos não se inscrevam no concurso. Mas este interesse não é juridicamente protegido, porquanto relacionado à competição congênita do concurso. Obviamente, há disputa pelas vagas concorridas, mas o direito a ter sua inscrição aceita por aquele que promove o concurso é diferente do direito à vaga. O direito à inscrição, se porventura existente, diz respeito apenas ao candidato e ao órgão que realiza o concurso, razão pela qual não haverá litisconsórcio unitário ou necessário entre os candidatos. Por isso, diante da situação análoga à ora aventada, decidiu-se na jurisprudência que “se o que se discute é o cancelamento de inscrição no concurso vestibular, face à ausência do recolhimento de taxa, não há que se falar em litisconsórcio obrigatório com os demais vestibulandos.” O que se disse vale para o exemplo, colhido na jurisprudência, de concurso vestibular, e assim também para outras situações em que há concorrência entre diversos interessados. Semelhantemente, nos casos de licitação, a ação movida por um dos licitantes tendo por objetivo pleitear direito de participar da licitação somente pode ser exercido em face daquele que promove a licitação, e não contra os outros licitantes. Com efeito, não se discute, neste caso, o direito dos demais licitantes em participar da licitação. O que se busca, tão-somente, é uma decisão judicial que autorize a participação de um dos licitantes no procedimento licitatório. O interesse dos demais em nosso entender é meramente fático, não autorizando sua intervenção nem mesmo como assistente simples. [...] (in Aspectos polêmicos e atuais sobre os terceiros no processo civil (e assuntos afins)/coordenação Fredie Didier Jr., Teresa Arruda Alvim Wambier. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, pp. 1035-1048) A ideia central desse excerto bem se aplica ao caso sob exame, dada a concorrência de interesses entre autora e a pretensa assistente, inerente à disputa própria de concurso público. Mas, nem por essa competição, pode-se dizer que a aspiração ou querer de uma candidata a que outra deixe de participar do certame pelo indeferimento de inscrição configura interesse jurídico. Não é legitimamente defensável. Não há proteção jurídica para isso. Aliás, os mesmos autores citados defendem que a solução para esses casos deve apontar pelo prestígio ao interesse público sobre eventual interesse estritamente privado, qual seja, a ampliação dos participantes. Novamente, cito-os: “Por outro lado, se um dos licitantes pretende apenas participar da licitação, não se afetará a esfera jurídica específica de quaisquer outros licitantes. Ao contrário, é exatamente o oposto que ocorre, pois prepondera sobre o interesse dos licitantes o interesse público, no sentido de que “quanto maior a quantidade de licitantes, maiores serão as chances de a Administração Pública realizar um contrato que lhe seja proveitoso. É o que impõe o princípio da máxima competitividade [...] Quando o autor faz pedido de inclusão de seu nome, numa lista de aprovados num concurso ou numa licitação, pode-se dizer que os demais participantes ou concorrentes não tem direito subjetivo a que outros licitantes não participem da licitação ou do concurso. Diferente seria a situação em que se pleiteasse a anulação do concurso ou do edital.” (op. cit., p. 1043) O pedido principal deduzido na petição inicial foi o de se permitir a inscrição da autora no concurso (v. ID 54393308, fls. 8/9). Logo, a outra candidata não tem direito subjetivo a obstar a participação no certame pretendida pela autora. Outras questões de ordem prática também aconselham inadmitir-se a assistência em casos de litígio de candidatos e entes públicos relativamente ao (in)deferimento de inscrição em concursos, são eles: o tumulto processual e atraso considerável nas demandas, pois, a depender do certame e do número de inscritos, poderia haver, se admitido o ingresso de terceiros, a multiplicidade de pedidos de intervenção por outros candidatos, a dificultar a solução dos feitos. Portanto, inadmissível o pedido de intervenção formulado nos autos. À vista da documentação juntada na petição de ID 59571164 e diante da prova de dependência econômica da peticionária ao seu genitor, sendo que este último não recebe rendimentos superiores a cinco salários-mínimos, reconheço que a postulante faz, sim, jus à concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de assistência. DEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita à postulante à assistente, relativamente às custas processuais de sua intervenção, pela exegese do artigo 94 do CPC. Sem honorários. Intimem-se as partes e a peticionária. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator